Tribunal: STJ
Processo: 2296621-41.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923746 - SP (2025/0156583-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VINOCUR MONT ROYAL INCORPORACAO IMOBILIARIA
LTDA.
ADVOGADO
: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
AGRAVADO
: TIAGO SGARIBOLDI
ADVOGADO
: TIAGO SGARIBOLDI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP303820
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
PENHORA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 283 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão
recorrido
acarreta
o
não
conhecimento
do
recurso. Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por
analogia, ao recurso especial.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51415784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:43
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 8df91a53-c165-4b6a-82c5-296e3270ccde

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923746 - SP (2025/0156583-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VINOCUR MONT ROYAL INCORPORACAO IMOBILIARIA
LTDA.
ADVOGADO
: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
AGRAVADO
: TIAGO SGARIBOLDI
ADVOGADO
: TIAGO SGARIBOLDI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP303820
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
PENHORA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 283 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão
recorrido
acarreta
o
não
conhecimento
do
recurso. Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por
analogia, ao recurso especial.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VINOCUR MONT
ROYAL INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA. (VINOCUR) contra decisão que não
admitiu seu apelo nobre manejado, por sua vez, com fundamento no art. 105, III,
alíneas e , da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
a
c
São Paulo, de relatoria do Des. MENDES PEREIRA, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que deferiu a penhora sobre
imóvel indicado pelo exequente - Agravante que, alegando que a
penhora recaiu sobre bem pertencente a terceiro, não tem legitimidade
ou interesse para defesa de direito alheio em nome próprio -
Insurgência da devedora sustentando excesso de penhora -
Descabimento - Imóvel ainda não avaliado, que poderá ser arrematado
por lance não inferior a 50% da última avaliação atualizada (art. 891 do
CPC) - Ademais, ausente indicação de outro bem com valor mais
próximo da dívida exequenda, sendo certo que, satisfeito o direito do
credor, eventual quantia remanescente será restituída à parte
executada (artigo 907 do CPC) - Execução que deve seguir pelo modo
menos gravoso ao devedor, mas deve ser feita no interesse do
Documento eletrônico VDA51152179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:56
Código de Controle do Documento: 3a105fb4-6207-4674-9cb5-bbbd8d91e78d

exequente - A concesão da grautidade judiciária não foi objeto de
análise pela decisão recorrida, não podendo tal questão ser aqui
conhecida sob pena de supressão de instância e de violação do
princípio do duplo grau de jurisdição - Recurso parcialmente provido
para deferir os benefícios da justiça gratuita à agravante, apenas para
o trâmite deste recurso (fl. 39).

No presente inconformismo, VINOCUR defendeu que não incide o óbice da
Súmula no 7 do STJ na espécie.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea ,
a
da CF, VINOCUR alegou a violação dos arts. 805 e 874 do CPC, ao sustentar que
além de ter havia indevido excesso de penhora pois desproporcional o valor do imóvel
penhorado (R$ 300.000,00 – trezentos mil reais) em relação a dívida exequenda (R$
500,00 – quinhentos reais), a execução deve se dar da maneira menos gravosa ao
devedor.
Da acurada análise do acórdão recorrido, é possível verificar que o TJSP
consignou, além da carência nos autos de avaliação do bem penhorado, que a
alegação de excesso de penhora depende de garantia ou indicação de outro bem de
valor mais próximo ao montante da dívida, medida não atendida pelo devedor. Confira-
se:
Ademais, a alegação de excesso de penhora depende de garantia
ou indicação de outro bem de valor mais próximo ao montante da
dívida. De nada adianta insurgência vazia, pois a execução se
processa em proveito do credor, não indicado meio menos oneroso.
Vale anotar também que ainda não há avaliação do bem,
consideradas as suas características e estado atual (fls. 40/41).

Assim, da análise das razões do presente recurso verifica-se que o referido
fundamento não foi impugnado, o que atrai a incidência da Súmula no 283 do STF, por
analogia.
Confiram-se os seguintes precedentes:

Documento eletrônico VDA51152179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:56
Código de Controle do Documento: 3a105fb4-6207-4674-9cb5-bbbd8d91e78d

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO.
CADERNETAS
DE
POUPANÇA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO
CPC.
OMISSÃO
E
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. PRINCÍPIOS DA NÃO
SURPRESA, CONGRUÊNCIA, ADSTRIÇÃO E DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO.
3.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
LEVANTAMENTO
DA
QUANTIA.
PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS DA MORA (TEMA N.
677 DO STJ). PEDIDO NEGADO PELO TRIBUNAL ESTADUAL.
PARTE QUE POSTULOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELA
SATISFAÇÃO DO DÉBITO APÓS A EXPEDIÇÃO DO SEGUNDO
ALVARÁ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA
E BOA-FÉ OBJETIVA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
283
DO
STF.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando
há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão
da parte.
2. Esta Corte Superior já decidiu que o princípio da não surpresa não
incide nos casos em que a decisão é contrária aos fundamentos
defendidos pela parte.
3. Tendo em vista que o autor não impugnou especificamente o
argumento de que, após a expedição do segundo alvará, postulou
expressamente a extinção da execução pela satisfação do débito,
incide a Súmula n. 283 do STF.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
(REsp n. 2.197.117/RS, de minha relatoria, Terceira Turma, julgado
em
, DJEN de
)
5/5/2025
8/5/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A
INTEMPESTIVIDADE
DO
APELO
EXTREMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A atual jurisprudência do STJ é no sentido de que no processo
eletrônico, o início do prazo para a interposição de recurso é o primeiro
dia útil seguinte à data em que a intimação eletrônica foi efetivada.
2. Ausente o prequestionamento dos dispositivos apontados como
violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula no 282 do
Supremo Tribunal Federal, por analogia. Precedente.
3. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão
do acórdão impugnado, bem como a apresentação de razões
recursais dissociadas do que ficou decidido pelo Tribunal de origem,
impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto nas
Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia. Precedentes.
Documento eletrônico VDA51152179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:56
Código de Controle do Documento: 3a105fb4-6207-4674-9cb5-bbbd8d91e78d

4. O quantum arbitrado a título de danos morais - R$ 15.000,00
(quinze mil reais) não se revela exorbitante para reparar o dano moral
decorrente da recusa indevida de cobertura de cirurgia.
Precedentes. Incidência da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência
e, de plano, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
(AgInt no AREsp n. 2.701.859/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
)
23/6/2025
2/7/2025

Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Deixo de majorar ou estabelecer os honorários recursais por se tratar, na
origem, de agravo de instrumento, sem fixação prévia da referida verba sucumbencial.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51152179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:56
Código de Controle do Documento: 3a105fb4-6207-4674-9cb5-bbbd8d91e78d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.923.746 / SP
Número Registro: 2025/0156583-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001753620238260471 00003353220218260471 01000467320238269028 10003309020218260471
1000467320238269028
10008179420208260471
10024561620218260471
1753620238260471
175362023826047110008179420208260471 22966214120238260000 2296621412023826000050000
3353220218260471
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VINOCUR MONT ROYAL INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA.
ADVOGADO : GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
AGRAVADO
: TIAGO SGARIBOLDI
ADVOGADO : TIAGO SGARIBOLDI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP303820
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51384557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:15
Código de Controle do Documento: 6fa84bbb-1f60-49bc-aa79-ffc42c6be556

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:15
Código de Controle do Documento: 6fa84bbb-1f60-49bc-aa79-ffc42c6be556